Tribunal: TJPA
Processo: 0808160-53.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808160-53.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

AGRAVADO: MARINETE COSTA MACHADO, JARDIANE VIANA PINTO, MUNICIPIO DE FARO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PARA ASSEGURAR FUTURA MULTA CIVIL EM CASO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO ADMINISTRATIVO POR NEGATIVA DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS NA FORMA DO ARTIGO 11, VI, DA LEI Nº 8.429/92. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ NA MALVERSAÇÃO DO TIPO MENCIONADO. MEDIDA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL QUE SE REVELA PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 (vinte e sete) dias do mês de julho aos 03 (três) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATO):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela antecipada recursal, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Faro que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0003624-71.2019.8.14.0084, ajuizada em desfavor da Prefeitura Municipal da comarca de mesmo nome, Marinete Costa Machado e Jardiane Viana Pinto, indeferiu a medida liminar de indisponibilidade de bens.

Em suas razões constantes no id.
2252665, págs. 01/
09, relata o agravante que a ação ao norte mencionada se trata de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa em desfavor dos agravados, diante do descumprimento do princípio constitucional da publicidade, mais especificamente quanto à efetivação da transparência na gestão financeiro-orçamentária da Administração Pública Municipal com a alimentação contínua e gerenciamento do Portal da Transparência em endereço eletrônico.

Diz que, em conformidade com o relatório técnico de análise do diagnóstico de atendimento no TAG/ÇAI do TCM-PA, proc. nº 20160417700, a recorrida Marinete Costa Machado, na qualidade de ex-prefeita do Município de Faro, firmou o TAG nº 013/2016/TCM-PA, entretanto, no ano de 2016, cumpriu ela apenas 29,17% (vinte e nove vírgula dezessete por cento) da matriz no referido ano.

Alude que segundo informações disponibilizadas no site do Tribunal de Contas do Município do Pará do ano de 2017, o Município de Faro, representado pela recorrida Jardiane Viana Pinto, cumpriu 45,16% (quarenta e cinco vírgula dezesseis por cento) do TAG.

Frisa que o percentual de atendimento do TAG matriz 2018 do ente mencionado foi de 39,53% (trinta e nove vírgula cinquenta e três por cento).

Assevera o agravante que as omissões apontadas configuram ato de improbidade administrativa prevista no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, uma vez que a recorrida Marinete Costa Machado anuiu ao TAG e o descumpriu e a agravada Jardiane Viana Pinto descumpriu o documento citado, pelo que requereu a condenação de ambas às sanções previstas no artigo 12 da Lei nº 8.429/92.

Relata o recorrente que requereu a concessão de tutela antecipada para que o Município de Faro, representado pela sua Prefeita, no prazo de 60 (sessenta) dias, providenciasse a implantação e alimentação regular no sitio eletrônico Portal da Transparência dos atos de gestão do Poder Executivo do ente mencionado, com supedâneo no artigo 8º da Lei nº 12.517/2.011, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) ao dia, bem como a indisponibilidade de bens das recorridas no importe de 3 (três vezes) a remuneração por elas percebidas, o que totaliza o montante de R$ 32.400,00

(trinta e dois mil e quatrocentos reais).

Afirma que, ao apreciar o pedido, o juízo de piso indeferiu aquele relativo à indisponibilidade de bens das agravadas, insurgência esta que constitui o objeto do presente recurso.

Após discorrer sobre a tempestividade e o cabimento do recurso, sustenta o agravante a presença dos requisitos para a decretação de indisponibilidade de bens das recorridas. Alude, nesse tópico, que ambas, na qualidade de Chefes do Executivo Municipal, praticaram atos contra princípios da Administração Pública, uma vez que descumpriram com o TAG nº 013/2016/TCM-PA, infringido, assim, o disposto no artigo 11, IV, da Lei nº 8.429/92.

Alude que em conformidade com a normativa citada, a multa prevista em caso de violação a princípio administrativo poderá ser de até 100 (cem) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente público. Expõe que, no caso, o valor da remuneração das agravadas é de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) e que, diante da gravidade do fato, uma indenização seria no mínimo 3 (três) vezes o referido valor, de modo que alcançaria o importe de R$32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais).

Disserta que apesar do silêncio do artigo 7º da Lei nº 8.429/92, a medida de indisponibilidade de bens também pode ser aplicada aos atos de improbidade que importe em violação a princípio administrativo, conforme precedentes jurisprudenciais que cita.

Afirma que no caso em apreço, as provas colacionadas demonstram o fato constitutivo do direito alegado, porquanto os Despachos e Relatórios Técnicos do TAG/LAI celebrados pela Prefeitura Municipal de Faro demonstra que as recorridas não cumpriram com a avença realizada com o Tribunal de Contas dos Municípios.

Defende, ainda, que a decretação de indisponibilidade de bens independe da quantificação de dano ao erário, bem como da demonstração de enriquecimento ilícito. Diz que a medida tem por objetivo assegurar o resultado prático da condenação a ser obtida no final da demanda, o que abrange a multa civil a ser aplicada como sanção autônoma nos moldes do artigo 12 da Lei nº 8.429/92.

Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal com vistas a indisponibilidade de bens das recorridas Marinete Costa Machado e Jardiane Viana Pinto no valor de 3 (três) vezes a remuneração por elas percebidas, o que totaliza o importe de R$32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais) e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão constante no id.
2378777, págs. 01/04, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Apesar de devidamente intimadas, os recorridos não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no id. 2954500, pág. 01.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento constante no id. 3059024, págs. 01/05, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão proferida em sede de Ação de Improbidade Administrativa que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens das recorridas sob o fundamento de inexistência de demonstração de lesão ao patrimônio público a ensejar a concessão da medida.

Com efeito, a medida de indisponibilidade de bens prevista na Lei de Improbidade Administrativa se dá na hipótese de haver fundados indícios de lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, conforme prescreve o artigo 7º da Lei nº 8.429/92,
“in verbis”:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Por outro lado, em que pese haver a possibilidade de se decretar a medida de indisponibilidade de bens quando ausente indícios de prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito, ante a possibilidade de ser cominada, na sentença condenatória, a pena pecuniária de multa civil como sanção autônoma, conforme farto repertório da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é de se olvidar que os atos de improbidade administrativa que importem em violação a princípio administrativo exigem a presença de dolo do agente público na malversação dos tipos previstos na norma.

Ademais, a violação a princípio administrativo, no caso a negativa de publicidade de atos oficiais prevista no artigo 11, IV, da Lei nº 8.429/92, deve ser conjugada com a comprovação de dolo do agente e o nexo de causalidade de sua conduta com a respectiva violação mencionada. Isso porque “o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico" (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/5/2011).

No caso vertente, o ato apontado pelo agravante como ímprobo repousa no fato do não cumprimento, em sua integralidade, do Termo de Ajustamento de Gestão nº 013/2016, celebrado pelo Município de Faro com o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), uma vez que em conformidade com o Relatório Técnico de Diagnóstico de Atendimento de TAG referente ao exercício de 2016, houve apenas 29,17% (vinte e nove vírgula dezessete por cento) das exigências fixadas, ensejando, com isso, aplicação de multa no importe de R$12.945,60 (doze mil e novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

Nesse diapasão, não se pode afirmar, neste exame, que as agravadas incorreram em dolo quanto à malversação do princípio administrativo sustentado pelo agravante, sendo este pressuposto a vontade consciente de ação dirigida imediatamente contra a vedação normativa. Vale ressaltar que o elemento subjetivo não se presume, de tal sorte que, havendo dúvida quanto ao dolo, deve-se excluí-lo.

Necessário consignar que e exigência de dolo ou má-fé é salutar para evitar aplicação indiscriminada e desproporcional das sanções de improbidade. Nesse sentido, leciona a doutrina que:

“Isto porque, qualquer deslize administrativo, por menor que ele seja, poderia configurar violação ao princípio da legalidade, atraindo a incidência das sanções de improbidade, o que acarretaria insegurança jurídica para os agentes públicos. Nesses casos, as sanções administrativas já seriam suficientes para punir os faltosos.”

(Manual de improbidade administrativa : direito material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 6.ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, Livro Digital, Pág. 136).

Assim sendo, revela-se prematuro o pedido de decretação de indisponibilidade de bens das agravadas, uma vez que a medida, apesar de não reclamar lesão ao erário ou enriquecimento ilícito, deve ser precedida de demonstração de dolo na infringência dos princípios constitucionais tutelados pela probidade administrativa, o que não se pode afirmar sem a devida instrução probatória, de tal maneira que não merece reproche a decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/08/2020